Tribunal: STJ
Processo: 0161802-76.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1001768 - PA (2025/0161802-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RANDREY MOUZINHO DE SANTANA (PRESO)
ADVOGADO
: MARIO SANDRO CAMPOS RODRIGUES - PA011536
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem de habeas corpus
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que manteve a prisão
preventiva do agravante pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.
2. A defesa alega que o agravante está preso há mais de um ano, mesmo com a instrução
encerrada para si, e que a morosidade do processo decorre de diligência requerida por
corréu, sem vinculação fático-probatória com os elementos de defesa do agravante.
3. A decisão de primeiro grau e o acórdão impugnado fundamentaram a manutenção da
prisão na gravidade do fato e na periculosidade elevada da conduta, termos considerados
genéricos pela defesa, que requer a revogação da prisão preventiva ou sua substituição
por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há elementos novos que justifiquem a
revogação da prisão preventiva do agravante ou a substituição por medidas cautelares
diversas.
5. Outra questão em discussão é se a manutenção da prisão preventiva está devidamente
fundamentada em dados concretos que evidenciem a necessidade da prisão para a
garantia da ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada em dados concretos que
evidenciam a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, considerando o
da conduta e a periculosidade do agente,
modus operandi
haja vista, que o agravante,
juntamente com mais quatro corréus, teria cometido o crime de homicídio qualificado
executada mediante disparo de arma de fogo contra sua cabeça,
contra a vítima, que foi
Documento eletrônico VDA48330583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/06/2025 18:34:16
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 5a9b314e-0b52-4fb6-8489-da4bf32e7874

em seu local de trabalho (oficina de conserto de motocicletas), diante da presença de
diversas pessoas, em execução típica de grupo de extermínio ou de facção criminosa.
7. A jurisprudência desta Corte considera que a gravidade concreta da conduta e a
periculosidade do agente são fundamentos idôneos para a manutenção da prisão
preventiva.
8. A alegação de excesso de prazo não se sustenta, pois a ação penal tramita com
regularidade, sem evidência de desídia do aparelho judiciário, e a análise do excesso de
prazo deve considerar a complexidade do caso e outros fatores que influenciam a
tramitação.
9. Não há elementos novos apresentados pela defesa que justifiquem a alteração da
decisão monocrática que manteve a prisão preventiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente
são fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva. 2. A análise do
excesso de prazo deve considerar a complexidade do caso e outros fatores que
influenciam a tramitação, não apenas o tempo da prisão cautelar. 3. A ausência de
elementos novos impede a alteração da decisão que manteve a prisão preventiva".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.
STJ, AgRg no HC 981.209/SC, Rel. Min. Antonio
Jurisprudência relevante citada:
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN
; STJ, AgRg no RHC 212.464/MG,
15/4/2025
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN
.
10/4/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA48330583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/06/2025 18:34:16
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 5a9b314e-0b52-4fb6-8489-da4bf32e7874

AgRg no HABEAS CORPUS No 1001768 - PA (2025/0161802-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RANDREY MOUZINHO DE SANTANA (PRESO)
ADVOGADO
: MARIO SANDRO CAMPOS RODRIGUES - PA011536
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem de habeas corpus
impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que manteve a prisão
preventiva do agravante pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.
2. A defesa alega que o agravante está preso há mais de um ano, mesmo com a instrução
encerrada para si, e que a morosidade do processo decorre de diligência requerida por
corréu, sem vinculação fático-probatória com os elementos de defesa do agravante.
3. A decisão de primeiro grau e o acórdão impugnado fundamentaram a manutenção da
prisão na gravidade do fato e na periculosidade elevada da conduta, termos considerados
genéricos pela defesa, que requer a revogação da prisão preventiva ou sua substituição
por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há elementos novos que justifiquem a
revogação da prisão preventiva do agravante ou a substituição por medidas cautelares
diversas.
Documento eletrônico VDA48330587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/06/2025 18:34:12
Código de Controle do Documento: ab4716e4-a7e3-4ae1-9ec4-5803218ec606

5. Outra questão em discussão é se a manutenção da prisão preventiva está devidamente
fundamentada em dados concretos que evidenciem a necessidade da prisão para a
garantia da ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada em dados concretos que
evidenciam a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, considerando o
da conduta e a periculosidade do agente,
modus operandi
haja vista, que o agravante,
juntamente com mais quatro corréus, teria cometido o crime de homicídio qualificado
executada mediante disparo de arma de fogo contra sua cabeça,
contra a vítima, que foi
em seu local de trabalho (oficina de conserto de motocicletas), diante da presença de
diversas pessoas, em execução típica de grupo de extermínio ou de facção criminosa.
7. A jurisprudência desta Corte considera que a gravidade concreta da conduta e a
periculosidade do agente são fundamentos idôneos para a manutenção da prisão
preventiva.
8. A alegação de excesso de prazo não se sustenta, pois a ação penal tramita com
regularidade, sem evidência de desídia do aparelho judiciário, e a análise do excesso de
prazo deve considerar a complexidade do caso e outros fatores que influenciam a
tramitação.
9. Não há elementos novos apresentados pela defesa que justifiquem a alteração da
decisão monocrática que manteve a prisão preventiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente
são fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva. 2. A análise do
excesso de prazo deve considerar a complexidade do caso e outros fatores que
influenciam a tramitação, não apenas o tempo da prisão cautelar. 3. A ausência de
elementos novos impede a alteração da decisão que manteve a prisão preventiva".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.
STJ, AgRg no HC 981.209/SC, Rel. Min. Antonio
Jurisprudência relevante citada:
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN
; STJ, AgRg no RHC 212.464/MG,
15/4/2025
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN
.
10/4/2025
Documento eletrônico VDA48330587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/06/2025 18:34:12
Código de Controle do Documento: ab4716e4-a7e3-4ae1-9ec4-5803218ec606

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RANDREY MOUZINHO DE
SANTANA contra decisão que denegou a ordem de
impetrado contra
habeas corpus
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
Consta nos autos que o agravante encontra-se preso preventivamente desde 17
de abril de 2024, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.
Irresignada a defesa impetrou
perante o Tribunal de origem que
habeas corpus
manteve a prisão preventiva, denegando a ordem em acórdão de fls. 8-13.
No respectivo writ impetrado nesta Corte, alegou a defesa que o paciente
permanece preso há mais de um ano, mesmo com a instrução encerrada para si e sem
qualquer fato novo a justificar a manutenção da custódia.
Afirmou que a morosidade decorre de diligência requerida por terceiro (corréu
ELÍZIO MARLON), não havendo qualquer vinculação fático-probatória entre a prova
pericial em curso e os elementos de Defesa do Paciente.
Sustentou que a decisão de primeiro grau, bem como o acórdão impugnado,
afirma que, a prisão deve ser mantida com fundamento na ‘gravidade do fato’ e na
‘periculosidade elevada’ da conduta. Tais termos genéricos não atendem ao dever
constitucional de fundamentação (Art. 93, IX da CF/88), tampouco aos requisitos da
contemporaneidade.
Defendeu que o Paciente não pode ser penalizado por estratégia de corréu. A
prática de atribuir responsabilidade coletiva à Defesa em razão da identidade de
advogados é juridicamente inadmissível.
Requereu a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua
substituição por medidas cautelares diversas.
O
foi denegado - fls. 184-188.
habeas corpus
No presente agravo, a defesa repisa os argumentos de mérito do habeas corpus
, declarando a necessidade da revogação da segregação cautelar.
Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou a submissão da

irresignação ao Órgão Colegiado.
Por manter a decisão agravada, submeto o agravo regimental à apreciação da
Quinta Turma.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA48330587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/06/2025 18:34:12
Código de Controle do Documento: ab4716e4-a7e3-4ae1-9ec4-5803218ec606

VOTO
Inicialmente, consigna-se que se encontram presentes os pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual conheço do presente agravo regimental.
Segundo o relatório, almeja a parte agravante a revogação da prisão
preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
vergastada por seus próprios fundamentos. Nesse compasso, não obstante o teor das
razões suscitadas no presente recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão
de fls. 184-188. Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser ratificados pelo
Colegiado.
, observa-se que a decisão que decretou a segregação cautelar, está
In casu
devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de
maneira inconteste a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública,
notadamente pelo
da conduta em tese perpetrada, haja vista, que o
modus operandi
agravante, juntamente com mais quatro corréus, teria cometido o crime de homicídio
executada mediante disparo de arma de fogo contra
qualificado contra a vítima, que foi
sua cabeça, em seu local de trabalho (oficina de conserto de motocicletas), diante da
presença de diversas pessoas, em execução típica de grupo de extermínio ou de facção
criminosa, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e demonstra a
indispensabilidade da imposição da segregação cautelar - fl. 77.
Sobre o tema:

"a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial
elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta
reprovabilidade do
empregado na empreitada delitiva,
modus operandi
é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de
preservar a ordem pública" (AgRg no HC n. 981.209/SC, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de 15/4/2025
.)

"A conduta do agente, sem prejuízo da conclusão a ser
aferida após a instrução do processo, extrapola os limites objetivos do
tipo penal envolvido e evidencia, ao menos para fins de decretação da
prisão preventiva e a priori, a periculosidade social do agente e justifica
a prisão, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal"(AgRg no
RHC n. 212.464/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, DJEN de
.)
10/4/2025
Documento eletrônico VDA48330587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/06/2025 18:34:12
Código de Controle do Documento: ab4716e4-a7e3-4ae1-9ec4-5803218ec606

No mesmo sentido, confiram-se alguns precedentes: AgRg no RHC n. 168.799
/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
; AgRg no HC
31/3/2023
n. 790.100/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
; AgRg no
23/3/2023
HC n. 787.732/MT, relator Ministro minha relatoria, Quinta Turma, DJe de
;
3/3/2023
AgRg no HC n. 781.026/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
; AgRg no HC n. 719.304/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
15/12/2022
DJe de
; AgRg no RHC 166309/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
13/9/2022
Quinta Turma, DJe
e RHC 142663/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
04/10/2022
DJe
.
18/08/2022
Destacou, ainda, a decisão que decretou a segregação cautelar que o acusado
possui condenação pela prática do crime de tráfico de drogas e estava em cumprimento
de pena quando cometeu novo delito, fato que demonstra a necessidade de
encarceramento provisório, notadamente se considerado o fundado receio de reiteração
criminosa - fl. 77.
Sobre o tema:
"Justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois,
como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo
outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação
cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a
ordem pública"(AgRg no HC n. 916.246/MG, relator Ministro Jesuíno
Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, DJe de
).
16/8/2024
Nesse sentido: AgRg no HC n. 917.567/SP, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
; AgRg no AREsp n. 2.451.465/PR, de
15/8/2024
minha relatoria, Quinta Turma, DJe de
e AgRg no RHC n. 194.155/MG,
13/8/2024
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
.
3/7/2024
Conforme a jurisprudência desta Corte, a contumácia delitiva justifica a
prisão cautelar para a garantia da ordem pública. Nesse sentido: AgRg no HC n. 910.540
/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
; AgRg no
3/7/2024
HC n. 902.557/SP, Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 3/7/2024
e AgRg no HC n. 912.267/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
.
28/6/2024
No que concerne as alegações de impossibilidade de penalização do agravante
por estratégia de corréu, bem como a falta de contemporaneidade dos fatos, da leitura do
acórdão recorrido verifica-se que tais matérias não foram alvo de deliberação pelo
Documento eletrônico VDA48330587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/06/2025 18:34:12
Código de Controle do Documento: ab4716e4-a7e3-4ae1-9ec4-5803218ec606

Tribunal de origem, circunstância que impede qualquer manifestação desta Corte
Superior de Justiça sobre os tópicos, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional
em indevida supressão de instância.
De mais a mais, quanto ao excesso de prazo para a formação da culpa, verifico
que melhor sorte não socorre à defesa.
Na presente hipótese, segundo consta nos autos o agravante teve a prisão
preventiva decretada no dia
, pela prática, em tese, do crime de homicídio
18/04/2024
qualificado, ocasião em que foi dado cumprimento ao mandado de prisão expedido em
seu desfavor, sendo a denúncia recebida em
.
07/05/2024
Como bem consignado pela corte de origem, "eis que se apura o envolvimento
de 05 (cinco) acusados de cometimento do delito, contendo diferentes patronos, exigindo
na apuração oitiva de testemunhas, diligências e outros atos judiciais necessários à
apuração do caso, não se evidenciando desídia do juízo na condução do feito capaz de
ensejar ilegalidade na prisão por excesso de prazo" - fl. 10.
Ressalte-se que a ação penal tramita com regularidade sem qualquer elemento
que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite
a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser
sanado pela presente via.
Cumpre salientar que o término da instrução processual não possui
características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma
aritmética de tempo para os atos processuais.
A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o
juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de
locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração as circunstâncias
do caso concreto, com a complexidade da causa e quaisquer outros fatores que possam
influir na tramitação da ação penal ou do inquérito, e que não só do tempo da prisão
cautelar.
Sobre o tema:

"A análise do excesso de prazo na instrução criminal deve
ser feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade,
considerando as particularidades do caso concreto, a atuação das partes
e a condução do feito pelo Estado-juiz
A mera extrapolação dos prazos processuais não acarreta
automaticamente o relaxamento da prisão preventiva, especialmente em
casos complexos" (AgRg no HC n. 968.770/RJ, relatora Ministra
Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de
).
5/3/2025
Documento eletrônico VDA48330587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/06/2025 18:34:12
Código de Controle do Documento: ab4716e4-a7e3-4ae1-9ec4-5803218ec606

Nesse sentido: AgRg no HC n. 898.465/SC,de minha relatoria, Quinta
Turma, DJe de
; AgRg no RHC n. 197.279/SP, relator Ministro Jesuíno
16/8/2024
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 16/8/2024
e AgRg no HC n. 915.504/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, DJe de
.
15/8/2024
Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua
custódia cautelar.
Desta feita, observa-se que a parte agravante não trouxe qualquer argumento
novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão
monocrática.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.
Documento eletrônico VDA48330587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/06/2025 18:34:12
Código de Controle do Documento: ab4716e4-a7e3-4ae1-9ec4-5803218ec606

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0161802-6
HC 1.001.768 / PA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08004717120248140035 08034308620258140000 8004717120248140035
8034308620258140000
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: MARIO SANDRO CAMPOS RODRIGUES
ADVOGADO
: MARIO SANDRO CAMPOS RODRIGUES - PA011536
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PACIENTE
: RANDREY MOUZINHO DE SANTANA (PRESO)
CORRÉU
: RAI CORDEIRO PINHEIRO
CORRÉU
: JOAQUIM DA SILVA TAVARES NETO
CORRÉU
: FLAVIO DIAS FERREIRA
CORRÉU
: ELIZIO MARLON DOS SANTOS LIMA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RANDREY MOUZINHO DE SANTANA (PRESO)
ADVOGADO
: MARIO SANDRO CAMPOS RODRIGUES - PA011536
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C5426055155<047641128@
2025/0161802-6 - HC 1001768 Petição : 2025/0050585-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48323162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/06/2025 13:47:19
Código de Controle do Documento: 8F64D6BB-19A8-4FF6-B2C6-0BBB42E4F62B